Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, trata-se de pronunciamento judicial que, em ação de consignação em pagamento, autorizou o depósito da quantia devida. A propósito, confira-se: “Nesse contexto fático em que se encontram as partes, em que o autor deseja pagar e a ré aparentemente se recusa a receber, vê-se que se encontram presentes os requisitos para o prosseguimento desta ação de consignação em pagamento. Intime-se o autor para realizar o depósito da quantia devida em relação ao mês de janeiro/2020, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim sendo, por se tratar de despacho de mero expediente, não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. Depois, as objeções lançadas na peça recursal não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação constitui supressão de instância. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA